Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE. PENA DE MULTA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório comprovou a autoria delitiva do apelante, notadamente pelas declarações da vítima e pelo fato de ele ter sido preso, junto com o comparsa, na posse dos bens subtraídos, além do testemunho policial.
2. Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça, condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade.
3. A jurisprudência considera razoável e proporcional, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada na primeira etapa para cada agravante, devendo o aumento em patamar superior ser devidamente fundamentado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.